Tribunal: TJES
Processo: 0010710-27.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. RETOMADA D
O
IMÓVEL
PELOS AUTORES
. RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A TAXAS CONDOMINIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Vaneir Alves Nogueira e Camila Alves Figueiredo contra sentença que, em ação reivindicatória movida por Jovina Lourenço Figueiredo Almeida e Sérgio Camilo de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a retomada do imóvel pelos autores e condená-las ao pagamento de R$ 6.973,30 em cotas condominiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

As questões em discussão são: (
1
) saber se as apelantes possuem direito
à
usucapião do imóvel pela modalidade especial urbana; (
2
) determinar se a sentença merece reforma quanto à condenação em cotas condominiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não se pode reconhecer o direito
à
usucapião especial urbana, pois as apelantes não comprovaram a posse com
animus

domini
, uma vez que houve mera permissão ou tolerância na ocupação do imóvel, como admitido
por uma das
apelantes.

O imóvel é de propriedade dos apelados, conforme comprovado por contrato de compra e venda, notas promissórias e registro público.

As apelantes não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores de retomarem o imóvel e tampouco comprovaram a alegada simulação no contrato de compra e venda.

O direito à restituição das cotas condominiais e lucros cessantes está devidamente amparado nos arts. 952 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, diante da privação da posse legítima do imóvel pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração da usucapião é indispensável a presença do animus domini, o que não se caracteriza em casos de mera permissão ou tolerância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Civil, arts. 108, 541, 952, 1.208.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 214.668/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 19-09-2006.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010710-27.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO e outros (2)

APELADO: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. RETOMADA D
O
IMÓVEL
PELOS AUTORES
. RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A TAXAS CONDOMINIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Vaneir Alves Nogueira e Camila Alves Figueiredo contra sentença que, em ação reivindicatória movida por Jovina Lourenço Figueiredo Almeida e Sérgio Camilo de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a retomada do imóvel pelos autores e condená-las ao pagamento de R$ 6.973,30 em cotas condominiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

As questões em discussão são: (
1
) saber se as apelantes possuem direito
à
usucapião do imóvel pela modalidade especial urbana; (
2
) determinar se a sentença merece reforma quanto à condenação em cotas condominiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não se pode reconhecer o direito
à
usucapião especial urbana, pois as apelantes não comprovaram a posse com
animus

domini
, uma vez que houve mera permissão ou tolerância na ocupação do imóvel, como admitido
por uma das
apelantes.

O imóvel é de propriedade dos apelados, conforme comprovado por contrato de compra e venda, notas promissórias e registro público.

As apelantes não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores de retomarem o imóvel e tampouco comprovaram a alegada simulação no contrato de compra e venda.

O direito à restituição das cotas condominiais e lucros cessantes está devidamente amparado nos arts. 952 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, diante da privação da posse legítima do imóvel pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração da usucapião é indispensável a presença do animus domini, o que não se caracteriza em casos de mera permissão ou tolerância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Civil, arts. 108, 541, 952, 1.208.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 214.668/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 19-09-2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010710-27.2017.8.08.0021.

APELANTE
S
:
VANEIR ALVES NOGUEIRA E CAMILA ALVES FIGUEIREDO
.

APELAD
OS
:
JOVINA LOURENÇO FIGUEIREDO ALMEIDA E SÉRGIO CAMILO DE ALMEIDA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Vaneir Alves Nogueira
e
Camila Alves Figueiredo
interpuseram

recurso de
apelação em face da respeitável sentença de
fls. 590-9,

proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da
Primeira Vara Cível de Guarapari,
Comarca d
a Capital,

nos autos da “ação
reivindicatória com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
”
ajuizada em face delas por
Jovina Lourenço Figueiredo Almeida e Sérgio Camilo de Almeida,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial
para:
(
1
)
deferir
a eles
retomada do imóvel
objeto do litígio
;
e (2)
conden
á-las a
restituírem aos autores o valor de R$ 6.973,30, alusivo
à
s cotas condominiais da unidade residencial devidamente atualizadas
e também “em lucros cessantes, consubstanciados no valor locatício mensal previsto para locação anual de imóvel similar e nas mesmas condições fáticas, valor este a ser apurado em liquidação por arbitramento e limitado a data do óbito do Sr. Adílio em 05/04/2014 até o cumprimento da ordem liminar que efetivou a desocupação do apartamento em 27/02/2018”.

As apelantes foram também condenadas
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em
20% (vinte por cento) sobre a ação principal e
em
15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção,
com suspensão das exigibilidades de tais encargos
em virtude da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso de id 9742089, alegaram as apelantes, em síntese, que: 1) o bem litigioso foi adquirido por Adílio Lourenço com os recursos advindos de um negócio que tocava em Manhuaçu-MG; 2) “de acordo com o início de fruição e exercício ventiladas nas linhas anteriores (dezembro/2008), as Recorrentes já exerciam a posse exclusiva e sem oposição no imóvel em questão”; 3) “o tempo de fruição da posse das Requeridas/Apelantes foram interrompidos em épocas distintas, contudo, para ambas as Recorrentes ocorrera a consumação da prescrição aquisitiva pela modalidade especial urbana”; 4) “o que se atestou dos autos foi que os Autores/Recorridos sempre exerceram um simples papel de auxílio financeiro às Requeridas/Recorrentes e ao Adílio, uma vez que, à época, não possuíam condições financeiras de prover melhores condições de vida, e não que adquiriram o imóvel por esforço financeiro próprio”; 5) “as Requeridas/Recorridas ingressaram no bem sem qualquer autorização dos Autores/Recorridos”; 6) a ocupação do imóvel se dava por ciência e permissão dos recorrentes, não devendo haver condenação por lucros cessantes.

Requereram o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo “cumulativamente, a tese da usucapião em defesa arguida em sede de peça defensiva, sobretudo pela prescrição aquisitiva na modalidade especial urbana, consoante fundamentos exposto no item III.II desta irresignação, bem como seja declarada a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel objeto do litígio em razão da simulação havida”.

O bem do qual a posse é objeto de disputa no processo está assim descrito na petição inicial: “Av. Maria de Lourdes Carvalho Dantas (atual Av. Praiana), n. 215, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP 28.216-090”
(fl. 02)
.

Com relação à
alegação

de
doação do imóvel
pelo
senhor Adílio
à sua filha -
uma das apelantes -

e
la
não
se
desincumbiu d
o

de prová-la
,
uma vez
que
não houve juntada de nenhum documento
consubstanciando
a
doação de bem imóvel.
Tal cessão de direito

exige forma escrita, seja por
escritura pública ou instrumento particular, como orientam os artigos 108 e 541 do Código Civil.

Sobre a pretensão de reconhecimento da usucapião formulada pelas apelantes, não vejo como acolhê-la. O art. 1.208, do Código Civil, prevê que “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Na Hipótese, está configurada situação de mera permissão ou tolerância,
conforme admit
ido
em seu depoimento (mídia 01 – fl. 526).

A
demais, como asseverou
a ilustre julgadora de primeiro grau na
respeitável sentença (fl. 594vº), faltava o elemento subjetivo para a configuração d
a
usucapião:

“
A ré, ao confessar que foi morar no imóvel com o consentimento e autorização da irmã Jovina e que tinha ciência de que o bem estava registrado em nome desta no álbum imobiliário, acabou por comprometer o
animus domini
, enquanto requisito legal subjetivo e pilar indispensável para a qualificação da posse exercida com a intenção de dono.”

Já os autores lograram comprovar por meio de contrato de compra e venda celebrado em 08-11-2008 (fls. 32-3), notas promissórias (fls. 36-7), escritura pública de compra e venda (fls. 39-41), transcrição no registro geral de imóveis (43-4vº) e depoimento deo corretor imobiliário (fl. 526), o fato constitutivo do direito deles, qual seja, a propriedade sobre o bem em disputa.

Certo é, também que as apelantes não lograram produzir prova de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/apelados de usar e gozar do bem. A alegação delas de que deve ser anulado o negócio de compra e venda realizado entre os autores

e o senhor Carlos Roberto Malacarne por suposta simulação não pode ser analisada neste processo, diante dos limites subjetivos e objetivos da demanda. Cabe a elas, pois, utilizarem-se, se quiserem, da via processual adequada para formular pretensão com aquele alcance.

Com relação aos débitos condominiais e lucros cessantes, não existem motivos para que sejam extirpados da condenação das recorrentes.

Nos termos do art. 952, do Código Civil, “Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado”. Nesse ínterim, além da destituição da posse precária, deverão ser restituídos aos autores os valores que poderiam ter auferido a título de alugueis caso locassem para outrem (lucros cessantes), e os pagos por estes, a título de taxas de condomínio, os quais deveriam ter sido pagos pelas apeladas.

Inclusive, o colendo Tribunal da Cidadania entende que “Demonstrada a ilegalidade da privação da posse de imóvel, presume-se a ocorrência de lucros cessantes em favor do seu proprietário, correspondentes aos aluguéis que deixou de auferir no período.” (REsp n. 214.668/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, data do julgamento: 19-09-2006, data da publicação/fonte: DJE 23-10-2006)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e
deixo de majorar
a verba honorária sucumbencial fixada sobre o valor da causa, porquanto fixada no percentual máximo e majoro para 17% (
dezessete por cento
)
a verba incidente sobre o valor da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Voto com o relator.